Tribunal: TCU
Processo: 019.742/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 3468/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em excluir, por duplicidade, os atos iniciais de concessão de aposentadoria 10327002-04-2015-000509-0 e 10327002-04-2013-000233-9, de Gilberto Gomes de Sena e Jose Dias dos Santos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.742/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilberto Gomes de Sena (XXX.087.241-XX); Jose Dias dos Santos (XXX.843.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.